Tribunal: TJDFT
Processo: 0743877-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743877-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: SIMONE MESQUITA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE – ETAPA 5 contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701674-73.2023.8.07.0008, ajuizada pelo agravante em desfavor de SIMONE MESQUITA LIMA, indeferiu a penhora do imóvel. Na decisão de ID 65242826, esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo. No ofício juntado ao ID 65982152, o juízo de origem comunica que proferiu sentença nos autos principais em razão do pagamento do débito, extinguindo o feito com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora